Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos 0766288-97.2022.8.07.0016. Na petição de ID 43405021, o agravado informa a prolação de sentença nos autos originais. Sendo assim, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a realização de juízo exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se.